Tribunal: TCU
Processo: 007.152/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.152/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pohlmann de Sousa Malty (CPF XXX.080.527-XX); Andréia Ribeiro Santos Meneses (CPF XXX.866.625-XX); Carla Braga Viana (CPF XXX.594.851-XX); Edmo Ramos Santos (CPF XXX.950.645-XX); Flávio da Silva Franco (CPF XXX.467.813-XX); Glaucia Egídio dos Santos (CPF XXX.561.201-XX); Lídia Teles de Andrade Melo (CPF XXX.127.725-XX); Priscilla Alves de Medeiros (CPF XXX.576.225-XX); Rhafael Sarom Pinheiro (CPF XXX.685.221-XX) e Viviane Machicado Cavalcante (CPF XXX.171.475-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.